Tribunal: TJSP
Processo: 1015422-11.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
SEGURO DE VIDA. Liquidação de cobertura por morte. Demanda de filha do segurado, nascida após a sua morte, a reclamar quinhão, que lhe cabe, concorrendo com filhos, inicialmente indicados como beneficiários na apólice. em face de seguradora e demais herdeiros. Abordagem condenatória contra irmãos e respectiva companhia seguradora. Juízo de parcial procedência. Recurso da autora e de irmãos,

Ementa:
SEGURO DE VIDA. Liquidação de cobertura por morte. Demanda de filha do segurado, nascida após a sua morte, a reclamar quinhão, que lhe cabe, concorrendo com filhos, inicialmente indicados como beneficiários na apólice. em face de seguradora e demais herdeiros. Abordagem condenatória contra irmãos e respectiva companhia seguradora. Juízo de parcial procedência. Recurso da autora e de irmãos, litisconsortes passivos, ambos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1015422-11.2018.8.26.0602
Registro: 2020.0000093560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015422-11.2018.8.26.0602,
da
Comarca
de
Sorocaba,
em
que
é
apelante/apelada GABRIELLY SOARES DE FÁTIMA PEDRO (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), Apelantes PRISCILA DE OLIVEIRA PEDRO
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e LEONARDO OLIVEIRA PEDRO
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)),
é
apelada
PORTO
SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1015422-11.2018.8.26.0602
VOTO No 36.476
2
COMARCA DE SOROCABA - 7a VARA CÍVEL
APELANTES/APELADOS: GABRIELLY SOARES DE FÁTIMA
PEDRO, menor, representada por sua mãe, GUIOMAR ALVES
SOARES (autora); LEONARDO OLIVEIRA PEDRO e PRISCILA
OLIVEIRA PEDRO, menores, representadas por sua mãe, SUELI
DE SOUZA OLIVEIRA (corrés)
APELADA: PORTO SEGURO CIA E SEGUROS GERAIS (corré)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO JOSÉ ELIAS THEMER
EMENTA:
SEGURO DE VIDA. Liquidação de cobertura por
morte. Demanda de filha do segurado, nascida após a
sua morte, a reclamar quinhão, que lhe cabe,
concorrendo com filhos, inicialmente indicados como
beneficiários na apólice. em face de seguradora e
demais herdeiros. Abordagem condenatória contra
irmãos e respectiva companhia seguradora. Juízo de
parcial procedência. Recurso da autora e de irmãos,
litisconsortes passivos, ambos desprovidos.
VOTO No 36.476
RELATÓRIO
Abordagem
para
reclamar
quinhão
na
liquidação de cobertura de seguro de vida (liquidação, que fez
contemplar irmãos da autora, antes de seu nascimento indicados como
beneficiários na respectiva apólice), juízo de parcial procedência (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1015422-11.2018.8.26.0602
VOTO No 36.476
3
123/126), apelaram as partes.
Ordem de interposição, autora, para ver a
condenação estendida à seguradora, ré. Litisconsortes passivos,
batendo-se pela improcedência da demanda.
Resposta recursal, a fls. 147/155.
Parecer de Ilustre Procurador de Justiça, a fls.
169/172.
FUNDAMENTAÇÃO
Em caso assemelhado, também dizendo
respeito à liquidação de cobertura de seguro de vida, do mesmo
segurado, genitor da autora e de irmãos, nestes autos trazidos ao polo
passivo, aqui representados por genitora, ex-esposa do segurado, de
que se encontrava separada judicialmente, à data do óbito, fez-se
encaminhar solução correta, tanto quanto dispôs a sentença ora
recorrida, ao equipar direitos concorrentes, de filhos, beneficiários,
indicados na apólice, e da filha, aqui autora, então nascitura
(concebida no curso de união estável com a mãe da menor, nascida
após a morte do segurado).
Como bem ressaltou o magistrado da
causa, “o contrato de seguro deixa clara a intenção do
segurado de beneficiar a prole em caso de falecimento, uma
vez que indicou os filhos já nascidos, excluindo cônjuge,
ascendentes ou outro beneficiário. Dessa forma, razoável
admitir a vontade do falecido quanto à contemplação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1015422-11.2018.8.26.0602
VOTO No 36.476
4
herdeira já concebida, nascida futuramente” (fl. 125).
No
mesmo
sentido,
o
ilustre
Desembargador Edgar Rosa, ao encaminhar idêntica solução na
liquidação de outra cobertura de seguro de vida do pai da autora,
observando que a intenção do segurado era de resguardar
interesses dos filhos, ao falecer, em junho de 2.012, sem tempo
hábil para dispor sobre a inclusão da filha Gabrielly, que ainda
não havia nascido.
Nesse contexto, como bem salientou o
eminente Desembargador, “é fácil compreender que eles
devem partilhar o valor do seguro, não se justificando a
entrega de todo o capital à ex-esposa, mãe dos dois
primeiros filhos do segurado, em prejuízo de terceira filha,
nascida depois do óbito” (fl. 183).
Todavia,
não
é
o
caso
de
estender
responsabilidades à companhia seguradora, ao liquidar o seguro, de
boa-fé, a primitivos beneficiários (litisconsortes passivos), então
desconhecendo a posição jurídica da menor, autora.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
a ambos os recursos.
CARLOS RUSSO
Relator